Tribunal: TJMT
Processo: 1023173-15.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023173-15.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENILCE RODRIGUES RAMOS - CPF: 468.370.271-15 (RECORRENTE), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR HÁ MAIS DE CINCO ANOS EM READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO- LAUDOS MÉDICOS COMPROVANDO A INCAPACIDADE – DOENÇA NÃO RELACIONADA NO ART. 213 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – APOSENTADORIA PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Não comprovada que a invalidez decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme previsto no art. 213 da LC 04/90, a aposentadoria não se dá com proventos integrais.

Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA- MT PREV recorrem da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de aposentadoria por invalidez ajuizada por RENILCE RODRIGUES RAMOS.

Sustentam a necessidade de perícia oficial para comprovar a invalidez da servidora, tendo em vista que os benefícios só podem ser concedidos após referida perícia apta a atestar se esta faz jus a aposentadoria e consequentemente a isenção do imposto de renda.

Discorrem que, os proventos de aposentadoria devem ser calculados de forma proporcional ao tempo de contribuição, exceto nas hipóteses de se tratar de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

Requerem ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos Renilce Rodrigues Ramos ajuizou a ação aduzindo em síntese que:

Em 2015, a Autora começou a sentir fortes dores nos ombros e na coluna, sendo diagnosticada com Síndrome do Impacto Subacromial com Tendinopatia do Manguito Rotador e Discopatia Lombar Degenerativa (CID M75/1 e CID M51.3).

Devido a permanência nas atividades laborativas (limpeza de escola), a Autora teve agravamento das suas patologias e surgimento de NOVAS patologias, tais como: Periatrite do Punho (CID M77.2), Transtornos de disco lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1), Osteocondrose da coluna vertebral (CID M42), Espondiloses com radiculopatias (CID M47.2), o que a torna incapaz de forma total e permanente para o trabalho, inclusive insuscetível de readaptação/realocação profissional.

Tendo em vista, seu quadro clínico, fora concedido a Autora licença para tratamento de saúde, em 2015. Pois bem, findado o prazo da prorrogação restou concluído pela inspeção médica que a Autora deveria voltar ao serviço em outra função, ou seja, ser readaptada.

Excelência, atualmente a função desempenhada pela Autora é secretária escolar, todavia, a readaptação concedida a Autora não foi suficiente para minimizar os sintomas dolorosos, pois, mesmo sentada sente dores constante na região lombar, ao ficar muito tempo sentada sente dificuldades para levantar-se.

Diante desta situação incapacitante e inviabilidade da readaptação profissional, e considerando que desde 2015 se encontra em readaptada (HÁ MAIS DE 5 ANOS) a Autora solicitou o benefício de Aposentadoria por Invalidez, Processo n° 188042/2021, o qual restou indeferido injustamente o benefício de aposentadoria, sob alegação de “não constatada a incapacidade permanente conforme laudo, concedendo o usufruto de Readaptação de Função”.

Ocorre que, atualmente a autora já foi readaptada para função de secretária escolar, e nessa não se encontra mais compatível para exercer devido suas patologias, bem como, impossibilitada para exercer qualquer função laborativa.

Excelência, a Autora sente dores contínuas e de forte intensidade, com déficit da mobilidade, não consegue ficar em posição ortostática e nem sentada por muito tempo.

E conforme se verifica pela documentação juntada, a Autora esgotou os meios administrativos para concessão de Aposentadoria por Invalidez, a qual restou negada indevidamente.

Diante disso, não vê outra alternativa, senão buscar a tutela jurisdicional, haja vista que a Autora se encontra totalmente incapacitada para exercer qualquer atividade laborativa, eis que a incapacidade que a acomete é irreversível, fazendo jus ao benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (Aposentadoria por Invalidez).

A sentença foi proferida com a seguinte fundamentação:

“Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

A Autora pleiteia pela concessão da Aposentadoria especial, devido ao avanço de sua enfermidade, no ano de 2015, a Reclamada concedeu a Autora licença para o tratamento de saúde.

Após o termino da referida licença a Autora voltou, readaptada, saindo da função de apoio administrativo para exercer uma nova função de secretaria escolar.

No caso em discussão, analisar-se-á a legalidade do ato administrativo, ou seja, se foi obedecido o percurso legal, observando os aspectos material e processual.

Destarte, trago em discussão o que dispõe, (art. 40, §4º-A, inciso II, CR/88) e a Lei Complementar nº 142/2013, da aposentadoria especial

Art. 40. (Omisso) (omissos) § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

LEI COMPLEMENTAR Nº 142, DE 8 DE MAIO DE 2013

Art. 1º Esta Lei Complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que trata o § 1o do art. 201 da Constituição Federal.

Art. 2º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas

Art. 3o É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

(.......)

Nesta Seara os entes federativos da Administração Publica, direta e indireta, se submetem ao principio da legalidade, divergindo daquelas relativas às relações entre particulares.

Enquanto ao particular é permitido fazer tudo o que a lei não veda, à Administração Pública somente é lícito agir de acordo com o que a lei ordena ou autoriza.

Sobre o princípio, a doutrinadora Maria Sylvila Zanella Di Pietro assim discorre:

Este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui uma das principais garantia de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

(...)

Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei. (in Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 64/65)

A aposentadoria por invalidez, segundo Marcelo Barroso Lima Brito de Campos (Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, pág195/196), “é aquela, decorrente do infortúnio causado ao servidor que o impeça permanentemente de exercer sua atividade funcional. A falta de condição de saúde do servidor lhe impõe a inatividade, mediante processo de aposentadoria, necessitando de acompanhamento médico pericial para endossar a concessão, ou não, do benefício”.

In casu, verifica-se que a Autora é servidora publico com mais de 20 anos de contribuição junta a Reclamada, ficou evidente que é acometido por uma enfermidade que a limita para suas funções laborais.

No que pese a pretensão autoral, a Reclamada por sua vez, em sua defesa, não contrapôs as alegações da Autora, asseverando em sua peça que a autora no processo nº 188042/2021 passou pela inspeção medica do MTPREV e foi constatado que a Autora esta apta para desempenhar a função readaptada de secretaria escolar, o seu pedido via administrativamente ao órgão competente para concessão de aposentadorias (MTPREV), foi porem rejeitado.

Porem, nos laudos médicos acostados dos autos, fica claro a incapacidade laboral da Autora. Segundo laudo Ortopédico assinado pelo Dr. Marcus Jose Pieron – CRM 1175/MT TEOT: 4699 em 20/07/2021 foi conclusivo para a necessidade de aposentadoria devido à incapacidade laboral mesmo para função em readaptação, ou qualquer outra.

Por derradeiro ficou evidenciado que a Autora seguiu com etapas necessárias, dentre elas a primordial, esgotamento da via administrativa para que se viabilizasse o pleito para a concessão do beneficio da Aposentadoria por invalidez, bem como carreou aos autos documentos probantes acerca da patologia que a acomete, emergindo assim a veracidade das suas alegações.

Portanto, forte nas razões retro, conclui-se que a Autora possui direito a concessão do beneficio de Aposentadoria especial, impondo assim a aceitação dos pedidos.

Dispositivo

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para: a) RECONHECER o direito da Autora à expedição ato de concessão do benefício de Aposentadoria Especial em razão de patologia incapacitante, considerando para fins de cálculo dos retroativos a data do requerimento administrativo; corrigido monetariamente com base no INPC e juros de 1% ao mês a partir da data da citação.”

Da análise dos autos, tenho que a sentença deve ser reformada em parte, uma vez que a doença que acomete a Recorrida, tendinopatia do manguito rotador e discopatia lombar degenerativa, não se encontra inserida no rol do disposto no art. 213, da Lei Complementar n. 04/90, para fins de aposentadoria com integralidade de proventos.

Quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em Repercussão Geral, que “
pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa
”. (RE 656860).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença para fins de determinar que a aposentadoria se dê com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, permanecendo no mais a sentença como lançada.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Vogal:

De fato, não há como estabelecer a concessão dos proventos integrais se a doença não está inserida no rol taxativo da legislação do ente, tal qual pontuado pelo i. Relator, em consonância com a Corte de Vértice.

Inclusive, tendo como análise quadro clínico similar posto nestes autos, a Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado já rechaçou essa possibilidade. Em destaque:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL EM INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - DIAGNÓSTICO DE “MONONEUROPATIAS DOS MEMBROS SUPERIORES, SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, SOB A CID: G56 E M75.1.” - ENFERMIDADE QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DAS PATOLOGIAS PREVISTAS NO § 1° DO ARTIGO 213 DA LEI ESTADUAL N° 04/1990. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento pacificado pelo STF (RE nº 656860/MT) é no sentido de que o rol existente em lei ordinária que define as doenças e moléstias graves que ensejam aposentadoria com proventos integrais, tem natureza taxativa.

2. Se a patologia que acomete o servidor aposentado não se encontrar prevista no rol taxativo do § 1° do artigo 213 da Lei Complementar n° 04/1990, há óbice legal no pedido de alteração da aposentadoria de forma proporcional para integral.

(TJ-MT, N.U 0003386-25.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023